Tribunal: STF
Processo: AI 54478
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-30
Data de publicação: 1972-05-30

Ementa:
- Previdência social. 
Limite da contribuição. 
Ressalva do teto de dez vezes o salário mínimo de maior valor vigente no país para os segurados que já contribuíam até aquele limite em virtude de disposição legal. 
Esse salário mínimo é o vigente ao tempo da contribuição. 
Tal entendimento decorre da própria natureza das contribuições, pois, sendo estas uma relação de trato sucessivo, que se projeta para o futuro, óbvio é que a lei, ao mencionar o salário mínimo vigente, pretendeu abranger as suas sucessivas alterações, para evitar a estagnação que resultaria o aviltamento da moeda. 
Recurso extraordinário da INPS, sem cabimento. 
Agravo de instrumento arquivado. 
Agravo regimental não provido.